Tribunal: TJDFT
Processo: 0046485-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta o vício de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria e reanalisar fatos e provas.
4. A oposição de novos embargos declaração, nos quais a parte insiste em questões irrelevantes para o exercício do seu direito, configura o caráter manifestamente protelatório descrito no art. 1.022, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“A oposição de novos embargos declaração, nos quais a parte insiste em questões irrelevantes para o exercício do seu direito, configura caráter manifestamente protelatório”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.